Tribunal: TJDFT
Processo: 0708671-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217–A, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. CRIME PRATICADO DURANTE O DIA. VIA PÚBLICA. CONSIDERAÇÃO DESFAVORÁVEL. ADEQUAÇÃO.
1. Demonstrada a materialidade e a autoria do delito de estupro de vulnerável na forma do § 1o, do art. 217-A do Código Penal, pelo cotejo harmonioso dos depoimentos colhidos na fase pré-processual e judicial, corroborados pelas imagens do ato obtida através de câmera de segurança, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.
2. A prática do ato de estupro de vulnerável durante o dia em local público serve de fundamento para consideração negativa das circunstâncias do crime, porque denota uma censurabilidade maior na prática delituosa, dado que a realização pública de um ato natural e socialmente protegido e íntimo, demonstra o desprezo pela vítima, pela sociedade e por suas leis.
3. Recurso não provido.